Tribunal: TJMMG
Processo: 2000101-79.2023.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000101-79.2023.9.13.0000 Referência: processo eproc n. 2000134-88.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 19/09/2023 Publicação: 28/09/2023 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO – MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DO POTENCIAL RISCO DE PERECIMENTO DAS PROVAS PELO DECURSO DO TEMPO – NÃO COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DE PROVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, QUE VALOROU A NECESSIDADE DE SUA PRODUÇÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Maurício dos Santos Dias e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente agravo de instrumento, mantendo intacta a decisão impugnada, proferida no primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maurício dos Santos Dias contra decisão interlocutória proferida pelo juiz de direito titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, que indeferiu a produção de provas testemunhal e pericial no âmbito de processo cível. Em suas razões recursais, alega o agravante, em síntese, que as provas testemunhal e pericial são indispensáveis à demonstração da ilegalidade da sanção demissória a ele aplicada, ensejando a nulidade do referido ato administrativo. Nas palavras do agravante: há que se inquirirem testemunhas que demonstrem como se deram os fatos narrados na inicial, bem como se aferir como se deu a participação do autor. Os participantes da atuação e testemunhas são imprescritíveis para demonstrar que os envolvidos relataram que os fatos eram inverídicos. Ainda, se faz necessária a realização da prova pericial para verificar se houve a invasão indevida no aparelho do Senhor Berlinque Cantelmo, haja vista que essa prova ilícita foi utilizada para embasar a exclusão do autor dos quadros da PMMG Sustenta o agravante que a decisão de indeferimento da produção das aludidas provas, sob o fundamento da discricionariedade administrativa (Evento 38 - autos originários), configura cerceamento de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 defesa e viola os princípios constitucionais insculpidos nos incisos XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) é de taxatividade mitigada, de modo que o recurso de agravo de instrumento poderá ser conhecido quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Com tais argumentos, pugna o agravante pelo provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão do juízo de primeira instância e deferida a produção de provas testemunhal e pericial requeridas. No Evento 10, consta decisão, por mim prolatada, que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado No Evento 17, o Estado de Minas Gerais, agravado, apresentou contraminuta alegando, preliminarmente, o descabimento do agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova, nos termos do art. 1.015 do CPC e da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça Militar. Quanto ao mérito, afirma o agravado que os documentos requeridos pelo agravante já se encontram nos autos do processo cível, conforme assentado na decisão impugnada. Aduz, ainda, o agravado que compete ao juiz avaliar a necessidade de produção dos meios probatórios indicados pelas partes, indeferindo aqueles que forem inúteis, sob pena de violação do princípio da economia processual, na esteira da legislação processual civil e da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Com tais argumentos, o agravado requer que seja acolhida a preliminar e inadmitido o recurso e, no mérito, negado provimento ao agravo de instrumento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos argumentos expostos pelo agravante, entendo que a decisão monocrática proferida em primeiro grau de jurisdição deve ser mantida, negando-se provimento ao presente recurso. O art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe de rol taxativo de decisões interlocutórias contra as quais cabível agravo de instrumento e nele não está inserida a decisão que indefere a produção de provas. Conforme já afirmei em decisão anterior (Evento 10): Não desconheço existir entendimento jurisprudencial no sentido da admissão do agravo de instrumento fora as hipóteses legais. No entanto, tal entendimento exige para a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. O agravante não demonstrou que as provas indeferidas pelo juízo de primeiro grau revelam potencial risco de perecimento pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 decurso do tempo. A questão levantada não perde sua utilidade se vier a ser enfrentada em eventual preliminar de apelação. Neste sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais no Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.079799-1/001, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível. Não vislumbro cerceamento de defesa, uma vez que a questão não estará preclusa quando do julgamento em eventual preliminar de apelação. Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar a necessidade de sua produção, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental (AgInt no AREsp n. 1.334.161/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022). Constata-se que a decisão impugnada pelo agravante, a qual indeferiu as provas requeridas (Evento 38, autos originários), foi devidamente fundamentada pelo douto magistrado, que valorou a necessidade de sua produção. Ainda que fosse possível utilizar o presente recurso para impugnar a decisão combatida, cabe observar que o processo judicial de natureza cível da Justiça Militar não se presta a refazer a instrução probatória sobre a ocorrência da infração disciplinar. O controle do Poder Judiciário sobre os atos administrativos sancionadores limita-se ao exame de legalidade. No caso, não há qualquer ilegalidade no processo administrativo disciplinar que autorize a realização de instrução sobre a ocorrência da infração disciplinar pelo Poder Judiciário. Tal instrução é de atribuição do Poder Executivo e, no caso, da Administração militar. Por tais razões, nego provimento ao presente agravo de instrumento, mantendo intacta a decisão impugnada, proferida em primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de setembro de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Presidente da Primeira Câmara e Relator